Tribunal: TJPA
Processo: 0807921-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807921-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN MOIA GAIA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Paulo Ricardo Xavier Gaia
, em favor do nacional
Renan Moia Gaia
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, por razão de suposta infringência ao dispositivo dos Artigos 33, da lei 11.343/06.

Importante dizer que, a também o paciente busca sempre contribuir com a justiça para solucionar o feito, não se omitiu em nenhum momento em seu interrogatório.

O paciente trabalha de ajudante de pedreiro, e demais bicos, possuindo outras atividades como fonte de seu sustento, e declarou ainda que trabalhava atualmente ajudando seu tio que é pedreiro, o mesmo também possui todos os seus documentos, bem como, reservista, título, comprovante de residência.

Dessa forma depreende-se que o acusado não é um rapaz voltado para o mundo do crime sim um caso apartado que aconteceu.

Porém, mesmo assim, o Excelentíssimo Juiz decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando:

(omissis)

Após isso, por meio de advogado habilitado, o paciente postulou a substituição da prisão por medida cautelar diversa, devido não preencher os requisitos para a prisão preventiva. Porém, após analisar o pedido, Excelentíssimo Juiz decidiu por manter a custódia cautelar, indeferindo o requerimento de revogação, visando garantir a ordem pública.

Importante ressaltar que, o paciente é tecnicamente primário, não tendo em seu desfavor nenhum processo criminal transitado em julgado, bem como, possui residência fixa, detentor de todos os seus documentos de identificação.” <sic>

Por conseguinte, defende a ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, assim como o fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, merecendo responder a imputação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante ao exposto, pede seja deferida a LIMINAR ora pleiteada para o paciente ser colocado em liberdade, em vista da presença dos pressupostos que a autorizam, expedindo-se competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do requerente.

E, ao final, que seja julgada procedente a presente ação constitucional, para confirmar a liminar e garantir ao paciente o direito de responder a ação penal em liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 3435362 a 3435362).

Em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na Id. 3448321, indeferiu o pedido de liminar, requisitou as informações, que foram prestadas na Id. 3486994, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id. 3581222.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem, se não vejamos.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Analisando-se a decisão impugnada (Id. 3435362), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, ela também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
.
In

verbis
:

“(...).

Analisando os autos, verifico que não houve qualquer mudança fática nos autos a ensejar a possibilidade de prosperar o pedido aduzido pela defesa.

Além de drogas que estavam em sua posse, foram apreendidos com o suposto traficante, apetrechos utilizados no fracionamento/embalamento de entorpecentes.

Pela certidão de antecedentes criminais, observo que o denunciado possui outros procedimentos nesta comarca e inclusive, responde por tráfico, também na comarca de Marituba, delito ocorrido em 2014.

Por conseguinte, reitero que “condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si só, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” , pois sabe-se que em liberdade oferece risco eminente à coletividade, ante sua potencial periculosidade, eis que este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a mantença da prisão preventiva dos indiciados, pois, uma vez em liberdade, tendem a reiterar condutas criminosas e colocar em risco a segurança pública, bem como a credibilidade da justiça.

Destaco que o posicionamento supra é entendimento Sumulado deste Tribunal de Justiça do Estado, conforme texto
ipsi litteris
que segue:

(omissis)

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar, em harmonia com a manifestação do MPE, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR de RENAN MOIA GAIA.” <sic>

Portanto, a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar a tramitação do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 19/09/2020